Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INVENTARIANTE. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DE TITULARIDADE DO ESPÓLIO. RECUSA INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO CNJ 35/2007. TRANSTORNO QUE NÃO EXCEDE O SOCIALMENTE TOLERÁVEL. ABORRECIMENTO QUE NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Caso concreto em que insuficiente a caracterizar ofensa a direito extrapatrimonial a mera alegação da apelante de que foi obrigada a contrair empréstimo para efetuar o pagamento do ITCD/GO, vendo-se, assim, submetida a transtornos e constrangimentos. Motivação inidônea ao reconhecimento de que foram violados atributos de sua personalidade humana, até porque nenhum elemento de convicção veio aos autos de que a contratação de empréstimo a particular ocorreu em situação de necessidade e urgência na realização do pagamento de despesas tributárias; premência que teria deixado de ser atendida pela recusa apresentada pelo banco ao postulado levantamento de quantia pertencente ao espólio. Em verdade, agiu a inventariante para atender a expectativa própria de agilizar o procedimento de inventário segundo sua conveniência. Para tanto, optou pela imediata contratação do empréstimo a particular, não tendo tomado qualquer outra providência administrativa para buscar a liberação da quantia a que tinha direito, seja pela via administrativa, seja pela via judicial, uma vez que sequer requereu ao juízo do inventário que determinasse, frente à recusa indevida, a liberação da quantia necessária a pagar despesas tributárias necessárias à transferência dos bens inventariados aos herdeiros.
2. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido, mas o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, visto que sob proteção legal está apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima. Não se enquadra nessa escala normativa o voluntarismo que não se conforma com infortúnios normais da vida moderna, os quais são previsíveis, embora não desejados.
3. Ainda que indevida a recusa do banco ao pedido feito pela inventariante de levantamento de quantia de titularidade do espólio - requerimento esse que atende a disciplina posta na Resolução CNJ 35/2007, alterada pela Resolução CNJ 452/2022 -, tal fato, por si só, não afronta qualquer atributo da personalidade humana. 3.1 Ademais, à míngua de comprovação do alegado desperdício de elevado tempo útil, tampouco está caracterizado o postulado direito a indenização por dano moral à luz da Teoria do Desvio Produtivo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.